Tribunal: STF
Processo: AI 455772
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-30
Data de publicação: 2006-05-30

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - OBJETO. Consoante dispõe o artigo 102,
inciso III, da Carta Federal, a decisão atacável mediante
extraordinário há de se mostrar de única ou última
instância.
        DIREITO INSTRUMENTAL - NATUREZA DAS NORMAS -
ORGANICIDADE. A regra direciona à natureza imperativa, e não
dispositiva, das normas instrumentais. Descabe a queima de etapas,
deixando-se de interpor recurso previsto, para, de imediato,
alcançar o crivo do Supremo. O acesso a esta Corte, via
extraordinário, pressupõe o esgotamento da jurisdição na origem,
fenômeno que não ocorre quando inobservado o artigo 530 do Código de
 Processo Civil, no que contempla a adequação dos embargos
infringentes.